Tribunal: TJMT
Processo: 1038608-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038608-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (RECORRENTE), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1038608-64.2023.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
AMANDA DO NASCIMENTO GAMA.

Recorrida(s):
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REPROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – APLICAÇÃO DO ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIAS DISTINTAS –
EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – COISA JULGADA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199160159, que
indeferiu a inicial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 286, II, c/c art. 485, V, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de prevenção – Competências distintas;

2) A falha na prestação do serviço da recorrida/reclamada;

3) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora
contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Fernando de Noronha-PE, com embarque para o dia
27/12/2022
, às
05h00min
, e chegada ao destino prevista para as
16h15min
da aludida data.

Ocorre que, no dia
22/12/2022
, a reclamada, via
e-mail
, informou que

“devido a restrição na pista do aeroporto de Fernando de Noronha por tempo indeterminado e a necessidade de manutenção na infraestrutura aeroportuaria, o seu voo para o dia 27/12 Cuiaba/Fenando de Noronha, foi cancelado.”

No entanto, vem tentando efetuar a remarcação da passagem cadastrada sob o localizador
DRHCEC
para o dia
19/08/2023
, o que foi negado pela reclamado, sem motivos plausíveis.

O magistrado
indeferiu a inicial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 286, II, c/c art. 485, V, do CPC, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Havendo distribuição de ação anterior, junto à 4a Vara Cível da Capital
(no 1038608-64.2023.8.11.0001),
envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, e tendo sido ela extinta sem julgamento de mérito, resta configurada a prevenção
, nos termos do art. 286, II, do CPC. (...)
(grifei)

Contudo, tratando-se de órgãos jurisdicionais distintos, não há que se falar em aplicação da regra de distribuição fixada no art. 286, II, do CPC. Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 4a VARA CÍVEL E O 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – REPROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIAS DISTINTAS
– PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO AO ACESSO À JUSTIÇA – CONFLITO PROCEDENTE.

A incidência do art. 286, II, CPC não alcança as ações, quando o pedido é reiterado perante órgão jurisdicional diverso, sobretudo porque vigora em nosso ordenamento jurídico o primado do acesso à justiça, segundo o qual cabe ao autor da ação a opção de ajuizá-la perante a Justiça Comum ou no Juizado Especial, inexistindo obrigatoriedade de propositura da demanda perante o primeiro
.

(N.U 1004212-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022) (grifei)

Por outro lado, e
m consulta ao sistema PJE, constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob no
1021344-68.2022.8.11.0001
, no 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, no qual foi prolatada sentença de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com trânsito em julgado em
27 de junho de 2023
.

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRA AÇÃO - COISA JULGADA.
Se a matéria discutida nos autos já foi decidida em outro processo, em decisão transitada em julgado, incabível a sua rediscussão, sob pena de se caracterizar ofensa à coisa julgada
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.053740-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024